Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. CANDIDATA GESTANTE. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO SUBSEQUENTE. RECLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO ANTERIOR.
I. Ante a amplitude da proteção constitucional à maternidade, a candidata que não pôde realizar o curso de formação devido à gravidez, frequentando e logrando aprovação no curso de formação subsequente, deve ter sua nota ponderada, para o fim de aprovação final, com os candidatos que realizaram o curso de formação anterior.
II. Apelação provida.